Tribunal: TJES
Processo: 0014011-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014011-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO (ART. 157,

CAPUT
, DO CP). MAJORAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SANÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231, DO CNJ. PENA PECUNIÁRIA. CONSERVADA. REGIME PRISIONAL. ALTERADO. RECURSO PROVIDO.

1. Por estar presente uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a pena base deve ser arbitrada acima do mínimo legal. No entanto, a reprimenda deve ser mantida no importe fixado na sentença de primeiro grau, qual seja, no mínimo previsto em lei (04 anos de reclusão), em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da vedação imposta pela Súmula 231, do CNJ.

2. A sanção pecuniária foi fixada em patamar compatível com a pena corporal imposta, de modo que atende ao princípio da proporcionalidade e, portanto, deve ser mantida.

3. Embora o montante de pena recomende o regime aberto, considerando que o § 3º, do art. 33, do CP dispõe que ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar os critérios previstos no art. 59, do CP e que na hipótese, existe circunstância judicial desfavorável, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP). Precedente do c. STJ.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0014011-56.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DIEGO SOUZA DOS SANTOS - DPE
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença que condenou o apelado,
DIEGO SOUZA DOS SANTOS
, pela prática de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por meio do qual requer a majoração da pena base, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), com a modificação do regime prisional.

Em relação ao pedido de majoração da pena base fixada em primeiro grau
, assiste razão ao órgão ministerial.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada pelo MM. Juiz, verifico que a circunstância judicial dos antecedentes criminais foi sopesada, uma vez que o Magistrado assim mencionou “
o requerido é possuidor de
maus antecedentes
, o que se verifica em consulta junto ao sistema e-Jud
”.

Não obstante, o julgador fixou a reprimenda básica no importe mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, deixando de majorá-la em razão dos maus antecedentes devidamente reconhecidos.

Assim, arbitro a
pena base
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica inexistem agravantes a serem consideradas. Acertadamente, o Magistrado reconheceu em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), destacando que “
o réu confessou o delito, em todas as suas circunstâncias, se apresentando de molo pleno e indene de dúvidas perante este Juízo
”, deixando de reduzir a pena, na oportunidade, em razão da vedação da Súmula 231, do CNJ.

Assim, reconhecida a atenuante da confissão espontânea deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto), o que reduziria a pena para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No entanto, diante da vedação da Súmula 231, do c. STJ,
conservo
a
sanção intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão
e, em razão da inexistência de minorantes e majorantes,
torna-a definitiva
.

Mantenho
a
pena pecuniária
em 10 (dez) dias-multa, por atender ao princípio da proporcionalidade.

Com
relação ao pedido de alteração para

regime inicial de cumprimento
mais gravoso
, vejo que razão assiste ao Ministério Público.

Digo isso, porque ao analisar o processo de execução do apelado (Processo nº 0005295-83.2011.8.08.0050), no sistema SEEU, denoto que o réu possui várias condenações por crimes contra o patrimônio
,
cujas penas somam 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, das quais já cumpriu 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias e falta cumprir 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Assim, embora o montante de pena recomende o regime aberto, considerando que o § 3º, do art. 33, do CP dispõe que ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar os critérios previstos no art. 59, do CP e que na hipótese, existe circunstância judicial desfavorável,
altero
o regime inicial para o
semiaberto
, previsto no art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 858.622/MS, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 11/3/2024).

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para exasperar a pena base e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.